Tribunal: TJMT
Processo: 1021040-72.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021040-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50 (AGRAVADO), WILLIAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.970.201-08 (ADVOGADO), LEANDRO FERREIRA DA CRUS - CPF: 899.598.921-15 (AGRAVANTE), JOAO DA SILVA EIRELI - ME - CNPJ: 11.667.760/0001-73 (AGRAVADO), JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS
– DEFERIDO ALIMENTOS PROVISÓRIOS NO VALOR EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS –
PRETENDIDA MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo nos autos documentos aptos a comprovar a alegada necessidade do agravante, não há justificativa plausível,
prima facie
, para que se aumente o valor dos alimentos provisórios, mormente se compatível com a situação fática e documental existente nos autos.

Quando o objetivo recursal já tiver sido alcançado,

estará caracterizada a ausência do interesse recursal, pois
ausentes os pressupostos indispensáveis a sua caracterização, quais sejam, a necessidade x utilidade x adequação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LEANDRO FERREIRA DA CRUS
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos
ajuizada em face de
ESSOR SEGUROS S/A
e
JOÃO DA SILVA EIRELI - ME,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que indeferiu o pedido de majoração dos alimentos fixados, liminarmente, no valor de 02 (dois) salários-mínimos (ID 95754630).

Em suas razões recursais (ID 147571193), o agravante sustenta que o valor fixado, liminarmente, a título de pensionamento não tem atendido as suas necessidades e de sua família.

Alega ter sido vítima de acidente de trânsito em 11/10/2019, quando um ônibus da empresa agravada, invadindo a pista preferencial, o atropelou causando-lhe graves lesões.

Aduz que o juízo singular, ao receber a petição inicial, concedeu a liminar pleiteada de forma parcial em 16/06/2020, determinando à empresa agravada o pagamento de alimentos provisórios no valor de 02 (dois) salários-mínimos.

Informa que devidamente citada, a empresa agravada apresentou contestação, sustentou que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do agravante e denunciou à lide à seguradora
ESSOR SEGUROS S/A.

Narra que devidamente citada a seguradora apresentou contestação em 24/02/2021.

Cita que após a apresentação da contestação manifestou nos autos em 15/05/2021 requerendo a extensão da liminar para que a seguradora desse início ao pagamento do pensionamento provisório em razão do descumprimento da liminar pela empresa agravada, o que foi deferido pelo juízo.

Relata que depois de proferida a decisão, a seguradora realizou o depósito de R$ 100.000,00 (cem mil reais), informado ser o limite máximo previsto para Danos Corporais.

Menciona que diante do depósito realizado pela seguradora, requereu a liberação integral do valor, o que negado pelo juízo, mantendo-se a decisão de extensão da liminar em desfavor da seguradora para que procedesse ao pagamento mensal de 02 (dois) salários-mínimos, como deferido liminarmente.

Diante de tal decisão, requereu a majoração do pensionamento provisório para o valor equivalente a 04 (quatro) salários-mínimos, ao argumento de que o valor pago não estaria suprindo as suas necessidades e de sua família, o que foi indeferido pelo juízo singular, motivo pelo qual interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Afirma que possuía renda mensal em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais) e que sua esposa auferia renda média de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mas devido às sequelas do acidente encontra-se impossibilitado de exercer sua atividade profissional assim como sua esposa que tem se dedicado exclusivamente aos cuidados com as duas filhas menores e com o próprio agravante.

Ao final, requer seja designada a realização de audiência para que seja ouvido, tendo em vista a realidade vivenciada desde o dia do acidente causado pela imprudência de um dos funcionários da empresa agravada, o qual lhe retirou a mobilidade para o exercício de sua atividade laboral.

Sob tais argumentos, requereu, liminarmente, a majoração dos alimentos para o valor equivalente a 04 (quatro) salários mínimos. No mérito, requereu o provimento do recurso, confirmando-se a liminar recursal e a designação de audiência.

A liminar recursal foi indeferida (ID 147921670).

As informações foram prestadas pelo juízo singular no ID 148691408.

Contrarrazões apresentadas pela seguradora no ID 150932199.

Sem contrarrazões da empresa agravada, conforme certidão de ID 154307177.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do
Dr. José B. Gonçalves
, manifestou inexistir interesse a justificar a intervenção ministerial (ID 157663196).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte agravante
LEANDRO FERREIRA DA CRUS
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos
ajuizada em face de
ESSOR SEGUROS S/A
e
JOÃO DA SILVA EIRELI – ME,
aduzindo, em síntese, que em 11/10/2019, o ônibus da empresa agravada, invadindo a pista preferencial, acabou atropelando o agravante que vinha trafegando em sua motocicleta, tendo ficado gravemente ferido, com sequelas físicas (paraplegia) e psíquicas, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, requerendo o deferimento da tutela de urgência para recebimento de pensão mensal em valor não inferior a R$ 4.751,83 (quatro mil setecentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos), haja vista encontrar-se completamente incapacitado para o trabalho, não tendo condições de prover o próprio sustento e de sua família, bem como custear o seu tratamento.

Recebida a petição inicial, o magistrado singular deferiu parcialmente a tutela de urgência fixando o pensionamento provisório em 02 (dois) salários-mínimos (ID 33432201).

Após a manifestação das agravadas, o agravante se manifestou informando o descumprimento da liminar (ID 39983411), requerendo a adoção das medidas cabíveis.

No ID 49739280 o juízo singular proferiu decisão deferindo o bloqueio judicial nas contas da empresa agravada no valor correspondente às pensões em atraso, a intimação para pagamento integral dos valores devidos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e a denunciação à lide, além de designar a realização de audiência de conciliação.

A audiência de conciliação restou inexitosa (ID 51887385).

No ID 55480842 o agravante se manifestou requerendo a extensão da tutela provisória à seguradora, o que foi deferido no ID 60054265.

Ato contínuo, a seguradora informou nos autos ter
realizado o depósito de R$ 100.000,00 (cem mil reais), referente ao valor correspondente ao limite máximo previsto na apólice para Danos Corporais (ID 62779235).

Na sequência, o agravante peticiona requerendo a liberação imediata do valor depositado pela seguradora, conforme petição protocolada em 11/08/2021 (ID 62819759), o que foi indeferido pelo juízo singular em 03/09/2021, conforme decisão abaixo transcrita (ID 64175640):

“VISTOS.

Pois bem.

Considerando que a decisão de ID 60054265 deferiu, tão somente, a extensão da liminar de pagamento de pensão provisória em favor do autor, pela litisdenunciada ESSOR SEGUROS S/A, à partir daquela data (08/07/2021), entendo precipitado, neste momento, a liberação do valor total do contrato de seguro depositado pela seguradora (ID 62779235 – pág. 4), conforme requerido pelo autor (ID 62819759), visto que tal ponto depende exclusivamente da procedência dos pedidos autorais, o que só é possível verificar ao final da lide, em sentença.

Igualmente, a necessidade ou não, de atualização do valor do capital segurado, deverá ser aferido ao final da lide.

Sem prejuízo, determino desde já, a liberação de 03 (três) meses de pensão provisória em favor do autor, no valor exato de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), concernente aos meses de julho, agosto e setembro de 2021.

Porém, verifica-se que a procuração e substabelecimentos constantes dos autos, nada mencionam quanto à sociedade Lopes & Venturini advogados associados – CNPJ n. 28.239.469/0001-05, evidenciando assim, a ausência de vontade expressa da parte no que se refere à dita sociedade indicada para receber valores em seu nome (art. 15, § 3º, da Lei n.º 8.906/94 e art. 105, § 3º, do CPC), conforme petitório de ID 62819759.

Deste modo, expeça-se alvará, atentando-se aos dados bancários do autor, já indicado nos autos (ID 32665214).

Determino ainda, que seja realizada a liberação mensal da pensão provisória no valor exato de
02 (dois) salários mínimos
em favor do autor, conforme decisão liminar proferida nestes autos (ID 33432201), devendo a escrivania expedir o competente alvará até o dia 10 de cada mês, a partir do mês de outubro/2021, sem a necessidade de nova decisão, até ulterior determinação deste juízo.

Para tanto, observe-se os dados bancários do requerente já indicado nos autos (ID 32665214).

Expedido o competente alvará, torne-me conclusos pra saneamento.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Lucas do Rio Verde/MT, data da assinatura eletrônica.”

Em 01/04/2022 o agravante se manifestou nos autos requerendo a majoração do pensionamento provisório para o montante equivalente a 04 (quatro) salários-mínimos ao argumento de que o montante outrora fixado não atende as suas necessidades básicas e de sua família (ID 81274216), o que foi indeferido pelo juízo condutor do feito conforme decisão abaixo transcrita (ID 95754630):

“
VISTOS.

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS
proposta por
LEANDRO PEREIRA DA CRUS
em face de
EXPRESSO

NORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO-ME e ESSOR SEGUROS S.A. (denunciada à lide).

Entre um ato e outro do processo, o autor formulou pedido de majoração do valor da pensão provisória, para 04 (quatro) salários mínimos, sob o argumento de que a quantia concedida liminarmente, a título de pensão (02 salários mínimos), tem sido insuficiente para custear as suas despesas ordinárias e extraordinárias, tais como: pagamento de aluguel, medicamentos, sessões de fisioterapias, e prover a alimentação básica do autor e de sua família (ID 81274216).

Juntou documentos.

Intimadas, a requeridas se manifestam contrárias ao pedido do autor, conforme se vê do ID 85164046 e 85667673.

Vieram-me conclusos.

É o relato. Decido.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que foi concedido em sede liminar, o pleito de pensionamento provisório, haja vista a demonstração de que o autor sofreu ferimentos graves, resultando em sequelas físicas (paraplegia), decorrentes do acidente, estando, portanto, impossibilitado de trabalhar.

Contudo, em que pese os argumentos do autor, não há nos autos, até o momento, prova da renda mensal auferida por meio de seu ofício (cabelereiro), em período anterior ao acidente, até mesmo por isso, a pensão provisória foi fixada em 02 (dois) salários mínimos, considerando a média salarial do profissional cabelereiro, conforme decisão de ID 33432201, não atacada por meio de recurso, por qualquer das partes.

Ainda, o autor não juntou documentos que comprovem os custos de eventual tratamento a que está submetido atualmente, em razão das sequelas físicas decorrentes do acidente, bem como as despesas atuais enfrentadas, a justificar a majoração da pensão provisória neste momento, visto que os comprovantes/recibos anexados com o pedido de ID 81274216, são todos relativos ao ano de 2021, mesmo o pedido tendo sido realizado em abril do corrente ano.

De igual forma, não se justifica o argumento de aumento dos preços dos produtos, visto que a pensão provisória já foi fixada no patamar do salário mínimo vigente, portanto, reajustável anualmente, conforme inflação.

Ademais, verifica-se das informações prestadas pelo INSS nos autos (ID 79515916 e 79515919), que o autor é titular de Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência (BPC-LOAS), no valor de 01 (um) salário mínimo.

Desse modo, entendo que não há elementos nos autos, a justificar a majoração da pensão provisória, fixada nos termos da decisão de ID 33432201.

Dando prosseguimento ao feito e, desde já, tendo em vista a existência de férias desta magistrada, agendadas para o mês de novembro do corrente ano,
redesigno
a audiência de instrução anteriormente agendada, conforme decisão de
ID 77130792
, para o dia
06 de dezembro de 2022, às 16h (horário de Cuiabá/MT
).

Consigo que o
ato será realizado por videoconferência, devendo as partes, bem como suas testemunhas, na data e horário agendado, acessarem a sala virtual através do seguinte link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTgxZDNmZDEtZWJiZS00ZGMxLWJjZjQtNmNmZGUzMDc5ZmQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2246086911-b195-4f2c-b6ca-07943c0e1aca%22%2c%22Oid%22%3a%22dfc54cd0-5a9a-41e3-a4cd-ffcdafd43d32%22%7d

Desde já, em caso de problemas de acesso, poderão as partes, bem como as testemunhas entrarem em contato com este Juízo, através da escrivania ou,
PREVIAMENTE AO HORÁRIO DESIGNADO, NA DATA DO ATO
, através do WhatsApp Business deste Gabinete, qual seja: (65) 3548-2143.

Intime-se pessoalmente a parte requerida - JOAO DA SILVA - TRANSPORTES RODOVIARIOS – ME (EXPRESSO NORTE TRANSPORTES) para que compareça ao ato designado, a fim de prestar depoimento pessoal, através de seu representante, conforme requerido pelo autor (ID 62405138).

Ainda,
intimem-se as partes
, através de seus procuradores, para apresentarem o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias,
haja vista que não houve a devida intimação das partes acerca da decisão de ID 77130792
.

Assinalo que
caberá ao advogado de cada parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e o link de acesso à audiência designada
por meio de carta com aviso de recebimento, juntando aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 455, CPC, sob pena de preclusão.

Se preferir, poderá trazer as testemunhas, atempadamente arroladas, independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, CPC). [...].”

Inconformado com o indeferimento do pedido de majoração do pensionamento provisório o autor, ora agravante, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Analisando os autos constata-se, ao menos neste momento processual,
o não preenchimento dos requisitos necessários ao acolhimento da tese recursal
.

Isso porque, consoante se extrai dos autos e da decisão agravada até o presente momento, o agravante não trouxe aos autos documentos aptos a comprovar a renda auferida antes do acidente.

É sabido que nos casos em que há incapacidade permanente para o trabalho, a pensão deve ser fixada em conformidade com a renda auferida pela vítima na data do acidente.

Além disso, o próprio agravante afirma em suas razões recursais que sua renda média mensal era de R$ 3.000,00 (três mil reais), assim tendo em vista que o pensionamento provisório foi fixado em 02 (dois) salários mínimos, o que representa a quantia de R$ 2.604,00 (dois mil seiscentos e quatro reais), acrescido do auxílio recebido pelo INSS no valor de 01 (um) salário mínimo (IDs 79515916 e 79515919 – dos autos originários), chega-se ao montante que R$ 3.906,00 (três mil novecentos e seis reis), montante este superior ao valor indicado pelo agravante como sendo sua renda média mensal.

Além, disso
o autor não trouxe aos autos documentos que comprovem os custos de eventual tratamento a que esteja sendo submetido, em razão das sequelas físicas decorrentes do acidente, a justificar a pretendida majoração da pensão provisória neste momento.

Há que se esclarecer ainda que os documentos que instruem o presente recurso também não se mostram a aptos a ensejar a pretendida majoração.

Isso porque, o contrato de aluguel de ID 147571195 é datado de 24/11/2021; os recibos de medicação mais recentes são de outubro de 2022, os gastos com luz e água são dos meses 09 e 10 de 2022; o recibo de transporte foi emitido em 05/10/2022 referente ao transporte escolar e o receituário médico foi expedido em 05/09/2022.

Assim, não há como acolher a irresignação do agravante, pois não há um único documento atual demonstrando que o valor recebido atualmente não se mostra suficiente para manutenção de suas necessidades.

Logo, até que o juízo monocrático tenha melhores elementos para decidir acerca do valor devido a título de pensão, sendo certo que por ocasião da instrução processual existirão provas firmes e concretas para se constatar a necessidade do agravante, afigura-se razoável, neste momento, a manutenção da decisão que fixou o valor da pensão em 02 (dois) salários-mínimos.

Por fim, no tocante à pretensão para que seja realizada audiência para oitiva do agravante, constata-se estar ausente o seu interesse recursal, pois já houve a designação de audiência, a qual se realizou em 06/12/2022, conforme noticiado pelo juízo singular nas informações carreadas aos autos no ID 148691408, conforme abaixo transcrito:

“Excelentíssima Relatora.

Trata-se de pedido de informações requisitadas pela EXCELENTÍSSIMA SRA. DRA. DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Relatora do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1021040-72.2022.8.11.0000.

Verifica-se que Leandro Ferreira da Crus ajuizou Ação de Indenização por danos morais, materiais e estéticos em face de Expresso Norte Transporte Rodoviário-ME, na data de
26 de maio de 2020
, em razão do acidente de trânsito sofrido, conforme se vê da inicial e documentos anexos.

Recebida a inicial, foi concedido liminarmente, o pleito de pensionamento provisório, no valor de 02 (dois) salários mínimos nos termos da decisão de ID 33432201, da qual
não houve a interposição de recurso, por qualquer das partes
.

Devidamente citada a empresa Expresso Norte Transporte Rodoviário-ME (João da Silva EIRELE-ME), denunciou à lide ESSOR SEGUROS S.A., sendo deferida a denunciação pelo Juízo (ID 49739280).

No curso da lide foi deferido o pedido de extensão da liminar (pensionamento provisório) em face da litisdenunciada ESSOR SEGUROS S/A, a partir de sua intimação para tanto e até o limite da apólice contratada (ID 60054265), sendo determinada a liberação mensal da pensão provisória no valor exato de 02 (dois) salários mínimos em favor do Agravante, face o depósito integral do valor da apólice pela seguradora, conforme decisão de ID 64175640.

Entre um ato e outro do processo, o Autor, ora Agravante, formulou pedido de majoração do valor da pensão provisória, para 04 (quatro) salários mínimos, sob o argumento de que a quantia concedida liminarmente, a título de pensão (02 salários mínimos), tem sido insuficiente para custear as suas despesas ordinárias e extraordinárias, tais como: pagamento de aluguel, medicamentos, sessões de fisioterapias, e prover a alimentação básica do autor e de sua família (ID 81274216).

Em decisão de ID 95754630 foi indeferido o pedido de majoração da pensão provisória, diante da ausência de novos documentos/provas a ensejar o seu deferimento.
No mesmo ato, foi redesignada audiência de instrução para o dia 06 de dezembro de 2022.

Desta decisão, foi interposto Agravo de Instrumento.

Comunico
que mantenho a decisão atacada
e que não houve, até o momento, a juntada aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento ou, comprovante de sua interposição nos termos do art. 1.018, do CPC, pelo Agravante.

Ressalto, por oportuno, tratar-se de autos eletrônicos.

É o que me cumpre informar a Vossa Excelência.

Remetam-se, as informações, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo grafar as nossas homenagens.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Lucas do Rio Verde/MT, data da assinatura eletrônica.”

Analisando detidamente os autos originários, extrai-se que a audiência de instrução ocorreu dia 06/12/2022 às 16h00 (ID 105717563), tendo sido realizada a oitiva do agravante nos IDs 105717574 e 105717573.

Desse modo, considerando que a pretensão recursal já foi atendida pela decisão recorrida, é desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso, neste ponto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023